Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TELHADO ENTRE CONSTRUTORA E TELEFÔNICA. SUCESSÃO CONTRATUAL DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA DEVIDOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL QUANTO AO PATAMAR DA VERBA HONORÁRIA E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059/STJ. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da 1a ré, fixando em 50% a responsabilidade das partes vencidas pelo pagamento da verba honorária, esta majorada para 11% do valor da condenação em sede recursal. O rejulgamento foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para análise de vícios de omissão e erro material apontados no julgado anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a presença ou não de vícios de omissão ou, ainda, erro material quanto: (i) à incidência dos juros de mora; (ii) à sucumbência; (iii) aos índices de atualização da dívida; (iv) ao percentual fixado para os honorários advocatícios; (v) ao arbitramento de honorários recursais, tendo em vista o Tema 1059/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, admitindo efeitos infringentes apenas de forma excepcional, quando imprescindíveis para corrigir os vícios identificados.
4. A 1a ré, ao suspender os repasses referentes à locação do telhado sem adotar medidas processuais adequadas, como a consignação em pagamento, incorreu em mora, justificando sua inclusão no polo passivo da demanda, o pagamento de encargos moratórios e a condenação ao pagamento proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.
5. Correção monetária e juros de mora configuram matérias de ordem pública, podendo ser analisados de ofício pelo órgão julgador, sem configurar “reformatio in pejus”, independentemente de provocação da parte.
6. Se cada ré foi condenada ao pagamento de parcela autônoma e distinta de alugueres, os honorários sucumbenciais devem refletir a condenação específica imposta a cada uma delas.
7. Nos termos do Tema 1059 do STJ, a majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, não incidindo em casos de provimento parcial, mesmo que a alteração no resultado seja mínima.
8. Verificado erro material no acórdão quanto ao percentual de honorários advocatícios e ao arbitramento de honorários recursais, impõe-se a retificação nos termos do art. 494, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser examinados de ofício pelo órgão julgador, sem configurar “reformatio in pejus”.
2. O Tema 1059 do STJ veda a aplicação do art. 85, § 11, do CPC em casos de provimento total ou parcial de recurso, ainda que a alteração seja mínima e limitada a consectários da condenação.
3. Erro material no percentual de honorários advocatícios e no arbitramento de honorários recursais deve ser corrigido com base no art. 494, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.